Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO NA AQUISIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. DÉBITOS E INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. PENDÊNCIA DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a própria parte pugna pela resolução antecipada da lide, porquanto não teria provas a produzir.
2. A renovação de empréstimo consignado realizada na vigência da união estável presume em benefício de ambas as partes. Noutro giro, havendo indícios de que foi utilizado para a aquisição do bem, tal circunstância deve ser levada em consideração quando da partilha do imóvel.
3. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento de despesas pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum, somente é possível nas hipóteses em que, decretado fim da união estável e efetuada a partilha, um dos então conviventes permaneça na posse exclusiva do imóvel ou do bem.
4. A remuneração do advogado da parte foi corretamente fixada, pois, sendo possível verificar qual o proveito econômico, afasta-se o critério do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Negou-se provimento a ambos os recursos.